Tribunal: TJMT
Processo: 1005925-36.2023.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005925-36.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MARCHESI BADIA - CPF: 534.973.501-25 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ADEMAR OSORIO SILVEIRA - CPF: 092.140.899-49 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MASIR BADIA - CPF: 015.902.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL INDIVISÍVEL UTILIZADO COMO MORADIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora sobre imóvel utilizado como residência familiar, reconhecendo-o como bem de família, indivisível e impenhorável, nos termos da L. 8.009/1990.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os embargos foram opostos tempestivamente; (iii) saber se a embargante possui legitimidade ativa; (iv) saber se o imóvel é caracterizado como bem de família; (v) saber se seria possível a penhora parcial da fração ideal pertencente ao cônjuge executado.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes à formação do convencimento judicial, sendo ônus da parte interessada obter diretamente as informações que requereu mediante ofício.

A ação de embargos foi tempestiva, pois não houve adjudicação, arrematação ou alienação do bem, não se iniciando o prazo previsto no art. 675 do CPC.

A embargante possui legitimidade ativa, conforme o art. 674, §2º, I, do CPC, sendo cônjuge meeira e possuidora direta do bem constrito.

Restou comprovado que o imóvel é o único bem utilizado pela família para fins residenciais, configurando-se como bem de família indivisível e, portanto, impenhorável, inclusive quanto à fração ideal do cônjuge executado.

Inexistem provas da viabilidade técnica e jurídica da divisão do imóvel. A jurisprudência do STJ veda penhora parcial de bem de família quando ausente prova inequívoca da sua divisibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cônjuge é parte legítima para opor embargos de terceiro visando à proteção da posse de bem indivisível comum. 2. O imóvel caracterizado como bem de família, indivisível e utilizado como moradia do casal, é impenhorável na sua totalidade, inclusive quanto à fração ideal do cônjuge executado. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 330, 674, §2º, I, e 675; L. 8.009/1990, arts. 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.926.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.913.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Ademar Osorio Silveira

visando reformar a
r. sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos de embargos de terceiros movido por Ana Maria Marchesi Badia, julgou procedente a pretensão da embargante a fim de que seja cancelada a penhora levada a efeito, reconhecendo o domínio sobre o imóvel registrado na matrícula n. 9.551 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, condenando o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pleiteia a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando que o Magistrado de origem
incorreu em
error in judicando
, posto que cometeu equívocos na análise das provas, na interpretação da lei ou na aplicação do direito ao caso concreto.

Alega a intempestividade da ação originaria, por entender que a constrição ocorreu em 2022 e os embargos foram ajuizados apenas em junho de 2023, bem como, a ilegitimidade da embargante para impugnar a penhora da integralidade do bem, por deter apenas metade ideal, uma vez que se trata de cônjuge meeira do executado.

Sustenta que não há provas que o imóvel penhorado, objeto dos autos, é o único bem do casal e pode ser considerado como bem de família.

Segue sustentando a viabilidade de desmembramento do imóvel, o que tornaria legítima a penhora da fração pertencente ao executado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos embargos, bem como pela concessão da justiça gratuita ao apelante. Juntou documentos.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 279844867), arguindo: (i) a ausência de cerceamento de defesa, diante da preclusão para especificação de provas pelo apelante; (ii) plena legitimidade da apelada com base no art. 674, §2º, I, do CPC; (iii) tempestividade dos embargos, por ausência de adjudicação, arrematação ou alienação; (iv) comprovação da residência e exclusividade do imóvel como moradia familiar; e (v) impossibilidade de penhora parcial, diante da indivisibilidade do bem. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos por Ana Maria Marchesi Badia em face de Ademar Osório Silveira, alegando que é proprietária, juntamente com seu esposo, do imóvel localizado na Rua Goiânia, n. 1096, lote 12, quadra 14, bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, registrado sob a matrícula n. 9.551 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Aduziu que o referido bem foi indevidamente penhorado nos autos do processo de execução n. 0004287- 34.2013.8.11.0045, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustentou que o imóvel constitui bem de família, sendo protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, e que a penhora viola direito indisponível, essencial à garantia da moradia e dignidade da entidade familiar. Destacou, ainda, que reside no imóvel há anos com seu esposo, que se encontra acometido por graves enfermidades, necessitando de acompanhamento contínuo, inclusive serviços de
home care
. Enfatizou que o imóvel é indivisível e, assim, a impenhorabilidade é alcançada pela totalidade.

Por fim, pugnou pela procedência dos embargos e pela declaração definitiva de nulidade da penhora, bem como a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Com a petição inicial vieram documentos (id. 122920576 a 122922147 – autos de origem).

A demanda foi recebida pelo Juízo de origem (id. 124112780 – autos de origem).

O embargado apresentou contestação no id. 125543723, arguindo em sua defesa, preliminarmente, a intempestividade dos embargos, alegando que a penhora do imóvel ocorreu em junho de 2022, enquanto a ação somente foi ajuizada em junho de 2023, extrapolando o prazo legal previsto no artigo 675 do CPC.

Em seguida, sustentou a ilegitimidade ativa da embargante, sob o argumento de que a constrição recaiu apenas sobre a metade do imóvel pertencente ao executado, respeitando, assim, a sua meação.

Alegou que o imóvel é divisível e que a penhora não compromete a moradia da embargante, pois o desmembramento seria possível sem qualquer prejuízo ao seu direito de propriedade.

No mérito, o embargado afirmou que não há comprovação de que o imóvel penhorado seja o único bem da família, uma vez que a embargante não apresentou certidões de outros cartórios e nem cópias de declarações de Imposto de Renda.

Sustentou que há indícios de que a embargante e seu esposo possuam outro imóvel e que a ausência de comprovação inequívoca da inexistência de outros bens, torna insubsistente a alegação de impenhorabilidade.

Além disso, argumentou que a penhora parcial do imóvel é admitida, especialmente quando há possibilidade de desmembramento do bem, como ocorre no caso concreto. Destacou que a legislação municipal permite a subdivisão do terreno sem comprometer sua finalidade residencial e que, portanto, não se aplicaria a proteção da impenhorabilidade.

Por fim, requereu a rejeição liminar dos embargos, sob o fundamento da intempestividade e ilegitimidade ativa da embargante, e, no mérito, pleiteou a improcedência do pedido, com a manutenção da penhora sobre os 50% do imóvel pertencentes ao executado. Pugnou, ainda, pela condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Com a defesa, vieram documentos (id. 125543726 a 125545610 – autos de origem).

Impugnação à contestação acostada no id. 126093523.

Posterior ao contraditório, o Juiz
a quo
analisou a liminar pleiteada, concedendo a tutela de urgência (id. 126093523 – autos de origem).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, procedente a pretensão da embargante a fim de que seja cancelada a penhora levada a efeito, reconhecendo o domínio sobre o imóvel registrado na matrícula n. 9.551 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, condenando o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pleiteia a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando que o Magistrado de origem
incorreu em
error in judicando
, posto que cometeu equívocos na análise das provas, na interpretação da lei ou na aplicação do direito ao caso concreto.

Alega a intempestividade da ação originaria, por entender que a constrição ocorreu em 2022 e os embargos foram ajuizados apenas em junho de 2023, bem como, a ilegitimidade da embargante para impugnar a penhora da integralidade do bem, por deter apenas metade ideal, uma vez que se trata de cônjuge meeira do executado.

Sustenta que não há provas que o imóvel penhorado, objeto dos autos, é o único bem do casal e pode ser considerado como bem de família.

Segue sustentando a viabilidade de desmembramento do imóvel, o que tornaria legítima a penhora da fração pertencente ao executado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos embargos, bem como pela concessão da justiça gratuita ao apelante. Juntou documentos.

Pois bem. Consoante documento acostado nos autos, mormente no id. 282821360 a id. 282821372 - Pág. 11, entendo que
o apelante faz
jus
ao beneficio da assistência judiciaria gratuita
, de modo que
defiro-a neste recurso.

A controvérsia devolvida à esta Câmara, cinge-se à verificação da existência de cerceamento de defesa, da legitimidade ativa da embargante, da tempestividade dos embargos de terceiro, da configuração do imóvel como bem de família impenhorável e da possibilidade de desmembramento da fração penhorada.

De proêmio, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente de forma equivocada, sem a apreciação do pedido formulado para expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e a municípios adjacentes, com a finalidade de apurar eventual titularidade de outros bens imóveis pelo esposo da embargante.

Analisando a preliminar invocada, que
não é de difícil elucidação,
tenho que não merece prosperar. Explico.

É cediço que é cabível o julgamento antecipado da lide, nas ações em que houver questão fática controvertida, somente quando não for necessária a produção de qualquer outra prova para o desate do litígio, além daquela já constante no caderno processual, sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco, ensina:

“A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental.

Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a) "quando a questão de mérito for unicamente de direito" (b) quando, "sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c) "quando ocorrer o efeito da revelia". Se no processo as partes discutirem somente teses jurídicas sobre questões que são só de direito, a prova é de total impertinência - porque não controversos não dependem de prova.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 4ª Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2004, p. 555)

Ademais, em que pese os argumentos do apelante, de que não foi analisada a petição acostada no id. 279844856, em eu se pleiteou a expedição de oficio a Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT; Tapurah/MT; Ipiranga do Norte/MT; Nova Ubiratã/MT; Itanhangá/MT e Santa Rita do Trivelato/MT, para que informem se há algum imóvel registrado em nome da Embargante e do Devedor, Ana Maria Marchesi Badia e Masir Badia, ora apelada, tenho que tal diligência é ônus que deve ser suportado pelo próprio embargado, ora apelante, tendo em vista tratar-se de documento público, de fácil acesso ao peticionante, não devendo transferir tal encargo ao judiciário, ante a possibilidade de realização pela própria parte requerente.

Por outro lado, não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito a ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de novas provas.

No mesmo norte o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 373, I, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – MAJORAÇÃO– POSSIBILIDADE.

Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito a ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal
.”
(TJMT, RAC n. 12.021/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.07.2013 – negritei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a questão, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide.
Logo,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, s
abe-se que, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

No que tange à
tempestividade da ação originária
, correta a r. sentença ao reconhecer que, nos termos do art. 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos até 05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação do bem, desde que antes da assinatura da respectiva carta.

No caso
sub judice,
a constrição foi realizada, mas
não houve expropriação formalizada
, como bem esclarecido na r. sentença, razão pela qual inexiste o marco inicial para a contagem do prazo, restando plenamente tempestiva a propositura dos embargos.

Acerca da
legitimidade da embargante
, ora apelada, impende lembrar que o art. 674, §2º, I, do CPC, reconhece o cônjuge como terceiro legítimo para opor embargos em defesa da posse de bens próprios ou de sua meação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de bem de família indivisível, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90
alcança a totalidade do imóvel
, vedando-se a penhora mesmo da fração ideal pertencente ao cônjuge executado (REsp 1.926.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2022).

Aprofundando na analise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que, com base nas certidões acostadas nos ids. 122920587 e 122922142, o imóvel em questão caracteriza-se como bem de família, posto que é
o único
utilizado para moradia tanto da embargante quanto de seu esposo, que, conforme laudos médicos e fotografias anexadas

(id. 122922147 – autos de origem), encontra-se em estado de saúde que exige cuidados de
home care
, o que reforça o caráter de residência familiar e essencial à dignidade da pessoa humana.

Quanto à
possibilidade de desmembramento do imóvel
, o juízo de origem acertadamente destacou que
não houve comprovação da viabilidade técnica e jurídica da segregação da fração penhorada
, tampouco desmembramento físico ou jurídico da matrícula.

Como é cediço, a jurisprudência do STJ exige, para que se admita penhora parcial de bem de família, a demonstração cabal da divisibilidade e da preservação de sua destinação residencial (AgInt no REsp 1.913.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.08.2021).

Nesse contexto, ao contrário do que defende o apelante, verifico que o condutor do feito foi suficientemente claro no sentido de que,
verbis
:

“(...)
No presente caso, verifica-se que a embargante demonstrou, mediante certidões de matrículas acostadas aos autos (Id n. 122920587 e 122922142), que não possui outros bens imóveis, sendo o bem constrito o único destinado à sua residência (Id n. 122922143
).

Além disso,
restou devidamente comprovado que o imóvel é utilizado como moradia não só da embargante, mas também do executado, que se encontra em tratamento de saúde no local, necessitando de atendimento médico contínuo
(“home care”), conforme ID n. 122922147.

A alegação dos embargados de que não teria sido comprovado que se trata do único imóvel não merece prosperar.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a embargante se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de outros bens, cabendo aos embargados, com base no artigo 373, inciso II, comprovar eventual existência de outros imóveis, o que não ocorreu.

Não é razoável exigir que a embargante apresente certidões de todos os cartórios de imóveis do país para provar que o bem em questão é o único destinado à sua residência. Nesse caso, havendo suspeitas pelo embargado da existência de outros bens, cabe a ele dirigir-se ao fólio imobiliário e solicitar certidão para demonstrar o alegado.

Embora seja juridicamente possível a penhora de fração ideal de um imóvel quando for possível seu desmembramento sem comprometer sua função social e destinação residencial, conforme dispõe o art. 872, §1º e §2º do CPC, no caso em análise, não há nos autos comprovação concreta acerca dessa real possibilidade, a qual deve ser apreciada no Juízo da execução, ocasião em que será observado o regramento próprio para tal desiderato.

A análise do processo executivo PJE 0004287-34.2013.8.11.0045 demonstra que,
apesar de a penhora ter sido lançada sobre 50% do imóvel, não houve efetiva segregação física da fração penhorada, tampouco comprovação de viabilidade técnica e jurídica para tal desmembramento
.

A avaliação judicial realizada em 15/08/2023 abrangeu a totalidade do imóvel e suas benfeitorias, evidenciando que o bem não foi desmembrado, mas sim considerado em sua integralidade no procedimento de penhora.

Dessa forma,
ainda que a constrição judicial tenha formalmente atingido apenas 50% do imóvel, a falta de desmembramento efetivo impede que a penhora alcance a fração ideal, pois a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 se estende ao bem como um todo quando não há possibilidade de divisão sem comprometimento de sua destinação residencial
”.
(id. 279844859 – negritei e grifei)

Desse modo, verifico que o condutor do feito concluiu de forma acertada pela procedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Assim, ausente elementos que infirmem os fundamentos da sentença, impõe-se sua manutenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025